Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-13.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1005797-13.2021.8.11.0004 – Barra do Garças
Apelante: José Milhomem da Silva
Apelado: Banco do Brasil S.A.
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de apelação interposto por José Milhomem da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cobrança dos valores depositados do PASEP c/c dano moral que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido da exordial, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformado, o apelante recorre sustentando que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, instruindo os autos com documentos aptos a demonstrar a existência de valores depositados no fundo PASEP desde 1979, ano em que ingressou no serviço público. Defende que faz jus ao recebimento da quantia de R$ 179.061,22 (cento e setenta e nove mil, sessenta um reais e vinte dois centavos), referente à supressão de valores, além do dano moral correlato.
Pois bem. A 1a Seção do c. STJ, sob a relatoria do i. Ministro Herman Benjamin, nos Recursos Especiais ns. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, afetados como Tema Repetitivo n. 1.150, ratificou a ordem já deferida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes – i. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no SIRDR 71/TO, para determinar a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão objeto da presente demanda, confira:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL 3.365/1941.
1. Delimitação das controvérsias: "a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.
2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso.
3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.” (j. 08.03.2022 – grifei e negritei)
No caso, verifica-se que o mérito da discussão recursal, ainda que de maneira parcial, enquadra-se nas situações previstas no aludido julgado, tendo em vista que visa a condenação do Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento de valores depositados na conta vinculada ao PASEP, desde o ano de 1979, de modo que deve ser imposta a este recurso a mesma regra ali determinada.
Assim, fica sobrestada a tramitação do presente recurso, até que advenha determinação final em contrário da instância superior, devendo permanecer na secretaria.
P. I.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator